Tribunal: TJDFT
Processo: 0708859-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708859-11.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANDREA GONCALVES RIBEIRO APELADO: CONSTRUTORA ARGUS - EIRELI, ANDRE ANTONIO CARNEIRO D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime(m)-se a(s) parte(s) embargada(s) para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito dos embargos de declaração opostos por Andrea Gonçalves Ribeiro (ID 78971185). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator